Tribunal: TJMT
Processo: 1007546-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007546-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ROGERIO ZAINI DE FREITAS - CPF: 621.821.291-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PEDIDO DE DISPENSA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO VALOR OU SEU PARCELAMENTO – ISENÇÃO DA FIANÇA – IMPERTINÊNCIA – RENDA DECLARADA - SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE – ARESTO DO STJ - REDUÇÃO – VALOR CONDIZENTE COM AS PECULIARIEDADES DO CASO – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS [CPP, ART. 325, I] – JULGADOS DO TJMT E TJDFT – PARCELAMENTO - POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA PARCELAR A FIANÇA.

Não se mostra pertinente isentar o recolhimento de fiança porque “
o paciente não fez qualquer prova de sua alegada hipossuficiência
”
(STJ, AgInt no HC no 493.871/GO).

Se o valor arbitrado, a título de fiança, está em consonância com os ditames do art. 325 do CPP, inviável reduzir o seu valor (TJMT, HC N.U 1009296-22.2018.8.11.0000).

Possível o pagamento parcelado da fiança se “
o paciente não ostenta condição econômico-financeira satisfatória para adimplir, de uma só vez, o montante estabelecido
” (TJMT, HC no 1004405-89.2017.8.11.0000).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007546-43.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. HERBERT THOMANN

PACIENTE(S): ROGÉRIO ZAINI DE FREITAS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ROGERIO ZAINI DE FREITAS contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE no 1005631-27.2022.8.11.0042), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a ser pago “
em 03 (três) parcelas
”, pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante - art. 306,
caput
, do CTB - (ID 125419663 – fls. 55/58).

O impetrante sustenta que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança no valor arbitrado.

Requer a concessão da ordem para que para que seja dispensada a fiança. Subsidiariamente, reduzido seu valor ou parcelado seu pagamento “
em até 12 parcelas iguais e sucessivas
” (ID 125419662), com documentos (ID 125419663).

O pedido liminar foi parcialmente deferido pela i. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, em plantão judiciário, para “
suspender o pagamento da primeira parcela da fiança, prevista para 25/04/2022, até o julgamento do presente habeas corpus”
(ID 125413181)

O Juízo singular prestou informações

(ID 125911199).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA PSICOATIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA, SUSPENDENDO O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA FIANÇA. Paciente com hipossuficiência presumida - Renda declarada que demonstra impossibilidade de arcar com a fiança arbitrada – Afastamento da fiança é medida que se impõe. Parecer pela concessão da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 126308153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.4.2022, o Juízo singular homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória, com fiança, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos seguintes termos:

“
[...] No entanto, no presente caso, observa-se que não estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado. [...]

Após consulta aos Antecedentes Criminais (extrato anexo), constata-se, ainda, que o autuado é primário, não é reincidente (art. 313, II, CPP) e o delito não foi praticado no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 313, III, CPP).

O Autuado possui residência fixa no distrito da culpa e emprego lícito comprovado. [...]

Do mesmo modo, nada há que justifique a custódia do flagrado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

Ante o exposto, nos termos do art. 310, inciso III, do CPP, concedo ao autuado ROGERIO ZAINI DE FREITAS, qualificado nos autos, o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) que deverá ser pago em 03 (três) parcelas, a primeira vencível em 05 (cinco) dias, a segunda parcela com vencimento em 30 dias (20/05/2022) e a terceira com vencimento em 60 dias (20/06/2022).

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo justificar a manutenção da prisão
.” (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito –
ID 125419663 – fls. 55/58).

Requisitadas informações a respeito do veículo [Mercedes Benz, modelo GLK 300] conduzido pelo paciente no momento da sua prisão em flagrante (ID 127627675), o Juízo singular informou que o automóvel pertence à empresa Euro Participações Ltda (ID 128268677).

Pois bem.

O paciente é primário, (www.pje.tjmt.jus.br e SIAP), tem endereço certo no distrito da culpa [rua 6, no 14 - Centro Sul Bairro Morada do Ouro - Cuiabá/MT], está representado por advogado particular e declarou, na delegacia de Polícia, exercer a profissão de “serviços gerais” na empresa Euro Participações Ltda, auferir renda mensal de aproximadamente R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), ter 1 (um) filho e não possuir outras fontes de renda ou bens imóveis (ID 125419663 – fls. 25/27).

Por conseguinte, não se mostra pertinente isentar o recolhimento de fiança porque “
o paciente não fez qualquer prova de sua alegada hipossuficiência
” (STJ, AgInt no HC no 493.871/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.3.2019).

Noutro giro, o crime imputado [embriaguez ao volante] ao paciente admite fiança entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I), enquanto o Juízo singular fixou, expressamente, valor abaixo do patamar mínimo, qual seja R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Se o valor arbitrado a título de fiança está em consonância com os ditames do art. 325 do CPP, inviável reduzi-lo (TJMT, HC N.U 1009296-22.2018.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – 19.9.2018).

Todavia, possível o pagamento parcelado da fiança se “
o paciente não ostenta condição econômico-financeira satisfatória para adimplir, de uma só vez, o montante estabelecido
” (TJMT, HC no 1004405-89.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 5.9.2017).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para parcelar o valor fixado a título de fiança, a saber, em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em 6 (seis) prestações mensais de R$ 200,00 (duzentos reais), devendo a primeira parcela ser depositada em vinte e quatro horas após a intimação do acórdão, e as demais no prazo de 30, 60, 90, 120 e 150 dias depois de efetuado o primeiro pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022